Tribunal: TRF3
Processo: 5026360-65.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
607/779)

5026360-65.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. GREVE. ARTIGO 15 LEI No 9.289/96. ART. 60 LEI No 8.112/90. VERBA INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS COM OS PRÓPRIOS RECURSOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à legalidade dos descontos efetuados quanto ao benefício do artigo 60 da Lei no 8.112/90 durante o período em que os servidores aderiram ao movimento grevista.

2. O artigo 15 da Lei no 9.289/96 estabelece os critérios para a concessão da indenização de transporte nos seguintes termos: "Art. 15. A indenização de transporte, de que trata o art. 60 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, será paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal, que fixará também o percentual correspondente. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam lotados.".

3. O referido dispositivo condiciona a realização de expedientes externos ao pagamento dessa verba de inegável natureza indenizatória.

4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os oficiais de justiça não estão obrigados a pagar, com os próprios recursos, as despesas necessárias para a execução de atos judiciais.

5. Tendo em vista a realização de expedientes externos após a adesão dos servidores à greve, de modo que arcaram individualmente com os gastos com os deslocamentos, é devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal. Precedentes.

6. Inversão dos ônus de sucumbência.

7. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026360-65.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026360-65.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SAO PAULO - SINTRAJUD em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões de apelação, a parte autora sustenta, em síntese, que está substituindo os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Justiça Federal de 1o Grau de São Paulo e que, em razão da participação dos substituídos na greve ocorrida em maio a outubro de 2015, a parte ré efetuou o desconto da indenização dos transportes na folha de pagamento destes. Aduz que os serviços não deixaram de ser feitos em período posterior, ocorrendo compensação pelos dias de paralisação, sem qualquer devolução dos valores descontados. Requer, assim, que a parte ré seja condenada a restituir aos substituídos da parte autora os descontos a título de indenização de transporte que realizou no período de maio a outubro de 2015. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, alegando que o valor de R$ 3.400,00 está elevado.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026360-65.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a questão à legalidade dos descontos efetuados quanto ao benefício do artigo 60 da Lei no 8.112/90 durante o período em que os servidores aderiram ao movimento grevista.

O artigo 15 da Lei no 9.289/96 estabelece os critérios para a concessão da indenização de transporte nos seguintes termos:

"Art. 15. A indenização de transporte, de que trata o art. 60 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, será paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal, que fixará também o percentual correspondente.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam lotados."

O referido dispositivo condiciona a realização de expedientes externos ao pagamento dessa verba de inegável natureza indenizatória.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os oficiais de justiça não estão obrigados a pagar, com os próprios recursos, as despesas necessárias para a execução de atos judiciais:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 190/STJ. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O adiantamento de despesas do oficial de justiça, para cumprimento de diligências em execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, é devido, uma vez que tanto o Oficial de Justiça quanto o Perito não estão obrigados a arcar, em favor do Erário, com as despesas necessárias para a execução de atos judiciais. 2. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência em RMS 1.352-SP, Publicado no D.J em 19.05.1997, pacificou este entendimento, nos termos da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 39 DA LEI No 6.830, DE 1980. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos Oficiais de Justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que , na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça. 3. A Súmula no. 190/STJ, dispõe que: "Na Execução Fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça" . 4. Precedentes jurisprudenciais: Resp 705833 / SC, DJ de 22.08.2008; AGA 372.048/SC, DJ de 30/09/2002; REsp 204.097/SC, DJ de 13.02.2002; ROMS 11.417/MG, DJ de 05/08/2002. 5. O prequestionamento é indispensável por isso que a sua falta torna inadmissível o recurso especial nos termos da Súmula n.o 282/STF, verbis: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. ..EMEN: (RESP 200700503129, LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:17/12/2008 ..DTPB:.)".

Tendo em vista a realização de expedientes externos após a adesão dos servidores à greve, de modo que arcaram individualmente com os gastos com os deslocamentos, é devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consoldiade deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ARTIGO 15 LEI No 9.289/96. ART. 60 LEI No 8.112/90. VERBA INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS COM OS PRÓPRIOS RECURSOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Cinge-se a questão a legalidade dos descontos efetuados quanto ao benefício do artigo 60 da Lei no 8.112/90 durante o período em que os servidores aderiram ao movimento grevista.

II. O artigo 15 da Lei no 9.289/96 estabelece os critérios para a concessão da indenização de transporte nos seguintes termos: "Art. 15. A indenização de transporte, de que trata o art. 60 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, será paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal, que fixará também o percentual correspondente. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam lotados.".

III. O referido dispositivo condiciona a realização de expedientes externos ao pagamento dessa verba de inegável natureza indenizatória.

IV. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os oficiais de justiça não estão obrigados a pagar, com os próprios recursos, as despesas necessárias para a execução de atos judiciais.

V. Como no presente conjunto fático-probatório restou demonstrada a realização de expedientes externos após a adesão dos servidores à greve, de modo que arcaram individualmente com os gastos com os deslocamentos, é devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal.

VI. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2214488 - 0015736-47.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2019)”

"APELAÇÃO. PRELIMINAR. ART. 2o-A LEI No 9.494/97. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ARTS. 5o, LXX, 8o, III, CF/88. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ART. 15 LEI No 9.289/96. ART. 60 LEI No 8.112/90. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F LEI No 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4o, CPC/73.

1 - Preliminar. É despicienda a juntada da ata da assembleia a autorizar a propositura da ação, nos termos do art. 2o-A, PU, da Lei no 9.494/97, diante do que dispõem os arts. 5o, LXX, e 8o, III, da CF/88. Precedentes: (RESP 200601440129, ARNALDO ESTEVES LIMA - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/09/2008 ..DTPB:.), (REsp 427.298/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ 25/8/03).

2 - Art. 15 da Lei no 9.289/96 condiciona a realização de expedientes externos ao pagamento dessa verba de inegável natureza indenizatória. Os oficiais de justiça não estão obrigados a pagar, com os próprios recursos, as despesas necessárias para a execução de atos judiciais. Precedente do STJ: (RESP 200700503129, LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:17/12/2008 ..DTPB:.). É-lhes devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal.

3 - Juros de mora e correção monetária dos valores em atraso. Até o advento da Medida Provisória no 2.180-30/2001, incidem juros de 12% (doze por cento) ao ano; entre a edição dessa medida provisória e a Lei no 11.960/2009, os juros moratórios incidem à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano; a partir dessa lei, eles serão fixados conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97. As jurisprudências do STJ e deste TRF vêm adotando posicionamento de que o referido art. 1o-F é de natureza processual, de modo que incide sobre as ações em andamento, em respeito ao princípio do Tempus regit actum, (EDRESP 200902420930, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:23/05/2012 ..DTPB:.), (AC 00157368720154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

4 - Nas ADIs no 4.357 e 4.425, o STF havia declarado a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09 e, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Em sede de Repercussão Geral (RE 870947 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJe de 27.4.2015), o Ministro Luiz Fux esclareceu que essa inconstitucionalidade se refere, tão somente, ao momento do art. 100, §12, da CF/88. Como não se iniciou a fase de inclusão da dívida em precatório, a declaração de inconstitucionalidade não é aplicável. O índice de correção monetária aplicado nesta fase processual é aquele previsto originariamente no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, qual seja, a TR.

5 - Como a apelação foi interposta sob a vigência do recém-revogado CPC e como se trata de medida de natureza sancionatória, afastam-se as atuais disposições do CPC/2015, devem incidir aquelas do CPC/73. Art. 20, §4o. Honorários arbitrados em R$ 3.000,00.

6 - Apelação parcialmente provida.

(AC 0013599-63.2013.4.03.6100/SP, 2a Turma, Relator Des. Fed. Cotrim Guimarães, DJ 05/09/2018)”

“SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.

- Em face do disposto no artigo 14 da Lei n. 13.105/2015, aplica-se a esse processo o CPC/73;

- Não se confundem as faltas decorrentes do movimento grevista, com simples faltas injustificadas. No entanto, por força da lei que ora rege a greve no serviço público, não há direito subjetivo ao pagamento dos dias de paralisação. Não obstante, havendo acordo de compensação, será devida a remuneração dos dias parados. Precedentes do STF;

- Na hipótese ora em análise, foram baixadas duas Portarias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (Portaria GP 2/2006, posteriormente substituída pela Portaria GP 40/2006), que autorizaram a compensação pelos servidores dos dias de paralisação, que se deu, no caso dos oficiais de justiça, com o aumento proporcional no número de mandados;

- O pagamento da indenização de transporte é devido, por força dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, haja vista que foram executados todos os mandados referentes aos dias de paralisação e, consequentemente, houve o aumento da despesa com o meio de transporte por parte dos substituídos, justamente na proporção do que teriam gasto, caso trabalhassem no período da greve;

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1895016 - 0001428-45.2011.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, julgado em 13/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2017 )”

No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal com a seguinte ementa:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido."

(STF, RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

No tocante à repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelos regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ, assentando as seguintes teses:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores públicos, os juros de mora e a correção monetária deverão observar os seguintes parâmetros:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais.

Isto posto, dou provimento à apelação da parte autora para condenar a União Federal ao pagamento da indenização de transporte indevidamente descontada dos servidores substituídos da parte autora, devidamente corrigida com juros e correção monetária, e para inverter os ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. GREVE. ARTIGO 15 LEI No 9.289/96. ART. 60 LEI No 8.112/90. VERBA INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS COM OS PRÓPRIOS RECURSOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à legalidade dos descontos efetuados quanto ao benefício do artigo 60 da Lei no 8.112/90 durante o período em que os servidores aderiram ao movimento grevista.

2. O artigo 15 da Lei no 9.289/96 estabelece os critérios para a concessão da indenização de transporte nos seguintes termos: "Art. 15. A indenização de transporte, de que trata o art. 60 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, será paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal, que fixará também o percentual correspondente. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam lotados.".

3. O referido dispositivo condiciona a realização de expedientes externos ao pagamento dessa verba de inegável natureza indenizatória.

4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os oficiais de justiça não estão obrigados a pagar, com os próprios recursos, as despesas necessárias para a execução de atos judiciais.

5. Tendo em vista a realização de expedientes externos após a adesão dos servidores à greve, de modo que arcaram individualmente com os gastos com os deslocamentos, é devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal. Precedentes.

6. Inversão dos ônus de sucumbência.

7. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para condenar a União Federal ao pagamento da indenização de transporte indevidamente descontada dos servidores substituídos da parte autora, devidamente corrigida com juros e correção monetária e para inverter os ônus de sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.